Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715484-73.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: LUCIA APARECIDA DE FARIAS BITENCOURT Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover acerca da petição Id. 43673413. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora